Tribunal: TCU
Processo: 028.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1190/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8419/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Amauri Jose Benedetti (XXX.923.008-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 9366/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 92); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável indicado no item anterior; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.338/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.985/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Amauri Jose Benedetti (XXX.923.008-XX); Vinicius Cruz de Castro (XXX.501.588-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Bruno Fernandes Fulle (OAB/SP 246.238) e Fabio Aloisio Okano (OAB/SP 191.539). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.